Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE ETILÔMETRO. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. DISPENSA DAS CUSTAS E PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, o recurso não é conhecido quanto ao pedido de absolvição pelo art. 309 do CTB, pois o réu não foi denunciado por esse delito, e quanto ao pleito de fixação das penas no mínimo legal e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que já deferidos na sentença.
2. O documento juntado aos autos comprova a regular verificação periódica do etilômetro pelo INMETRO, sendo desnecessária calibragem anual, conforme precedentes do Tribunal e do STJ.
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos dos arts. 157 e 158-A a 158-F do CPP, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Além do mais, o aparelho utilizado emitiu o resultado que atestou a embriaguez, sendo ele anexado ao processo.
4. A abordagem policial decorreu do dever de agir, pois os agentes presenciaram a colisão entre veículos e, além disso, constataram sinais de embriaguez no réu, inexistindo ilegalidade.
5. O simples questionamento sobre ingestão de bebida alcoólica não configura violação ao direito à não autoincriminação, ausente qualquer prova de coação ou constrangimento.
6. A alegada inobservância do intervalo de 15 minutos entre abordagem e teste não foi comprovada, e o exame foi realizado na delegacia, evidenciando lapso temporal suficiente.
7. A ausência de registro audiovisual não gera nulidade quando os demais elementos probatórios são consistentes e convergentes a demonstrar a prática delitiva.
8. Não há cerceamento de defesa pela ausência de indicação exata e minuciosa dos horários da abordagem, do acidente e do teste, pois a denúncia situou o fato por volta das 12h e o comprovante do etilômetro registra a realização do exame às 12h05, revelando encadeamento temporal lógico e inexistência de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
9. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela mera condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
10. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante, de maneira consciente e voluntária, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pelas testemunhas policiais e pelo exame do etilômetro, que apontou concentração de 1,04 mg/L de álcool no sangue por litro de ar expelido. Inviável, nesse sentido, a absolvição por insuficiência de provas e/ou ausência de dolo, nem mesmo, a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no artigo 165 do CTB.
11. A pena acessória de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, impondo-se sua redução ao mínimo legal de 2 meses, nos termos do art. 293 do CTB.
12. É de competência do Juízo da Execução a análise dos pedidos de parcelamento da pena de multa e de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
13. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.